Tribunal: STF
Processo: ARE 1550382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE CIRCULAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA OMISSÃO DE SOCORRO, E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTS. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, III, C/C O ART. 305, AMBOS DA LEI N. 9.509/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO – PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAL A ASSINALAREM A CULPA DO RÉU – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPRUDENTE E O RESULTADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – PROPALADA A INSUFICIÊNCIA PROBANTE QUANTO À OMISSÃO DE SOCORRO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS SEGUROS A DEMONSTRAREM QUE O RÉU SE EVADIU DO LOCAL DO ACIDENTE EMPÓS OCASIONÁ-LO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONSISTENTE DA OMISSÃO DE SOCORRO POR CONTA DA MORTE INSTANTÂNEA DA VÍTIMA – ILEGITIMIDADE – VIOLAÇÃO DO DEVER NORMATIVO – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AJUDA – SOLIDARIEDADE SOCIAL – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 305 DO CTB – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO DELITO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AVENTADA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM DECORRENTE DA INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA À OMISSÃO DE SOCORRO E DO CRIME DO ART. 305 – IMPROCEDÊNCIA – LESÃO A BENS JURÍDICOS DIVERSOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.



    Não há falar em absolvição por ausência de provas quando o contexto probatório, notadamente as declarações das testemunhas e o laudo pericial demonstrarem que o apelante agiu com imprudência que causou a morte das vítimas.



    Incide a causa de aumento referente à omissão de socorro no crime do art. 302 do CTB quando as provas testemunhais colhidas em juízo demonstrarem com segurança que o acusado se evadiu do local logo após a colisão que ceifou a vida das vítimas.



    O comportamento imposto pela norma que objetiva impor ao agente prestar socorro à vítima após o acidente não pode ser afastado ao argumento de que houve a morte instantânea desta, situação que aliás, não pode via de regra ser atestada pelo agente da conduta delitiva no momento da ação. Ademais, a causa de aumento “tem por fundamento a obrigação do agente intentar esforços para minimizar as consequências de sua conduta culposa, realçando-se a ratio da norma, que é a necessidade de observância da solidariedade nas relações sociais (HC 269.083/RS Rel. Min. Félix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJE 19/12/2014)



    No RE 971.959, de relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 14/11/2018 sob a sistemática da repercussão geral, o STF fixou que “a regra que prevê o art. 305 do CTB é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silencio e ressalvadas as hipóteses de exclusão de tipicidade e da antijuridicidade” sic.



    Inexiste bis in idem decorrente da incidência da concomitante do art. 305 do CTB com a causa de aumento prevista no art. 302, p. único, III do CTB (com redação anterior à Lei 12.971/2014), pois cuidam de lesões a bem jurídicos diversos, posto que advindas da mesma conduta.



    Não preenchidos os requisitos estampados nos incisos do art. 44 do Código Penal, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente